Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.